Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-86.2024.8.11.0096
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-86.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EDINALDO NUNES - CPF: 447.693.501-04 (APELADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), EDINALDO NUNES - CPF: 447.693.501-04 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), ANNA PAULA MATOS ROOS - CPF: 049.716.301-20 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA ALVES - CPF: 050.041.301-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
REJEITADA. MORTE DO SEGURADO.
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR SUPOSTA EMBRIAGUEZ. FATO QUE NÃO EXONERA A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR
.
SÚMULA 620 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. COBRANÇA
INJUSTIFICADA
DE VALORES DO AVALISTA.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO
NA FORMA SIMPLES.
ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que reconheceu a obrigação da seguradora de quitar financiamento
coberto por seguro prestamista
,
determinou
a restituição em dobro dos valores cobrados do avalista e fixou indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão
são
: (i)
embriaguez do segurado como agravamento intencional do risco e exclusão da cobertura
; (
ii
)
restituição em dobro dos valores cobrados
; (
iii
)
cabimento da indenização por danos morais
; e
índice de correção monetária e juros
aplicáveis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse recursal está presente quando a apelação é o meio necessário e adequado para a parte buscar a re
forma de sentença desfavorável.

4.
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, conforme entendimento consolidado na Súmula 620 d
o Superior Tribunal de Justiça.

5. I
ndevida a recusa da seguradora, igualmente ilegítimas são as cobranças posteriores efetuadas pela cooperativa contra o avalista, inclusive a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

6.
A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, de forma presumida, o que dispensa a comprovação do
prejuízo.

7
.
N
ão se extrai prova de conduta dolosa da
s
ré
s
, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

8
. Com a vigência da Lei no 14.905/2024,
aplica-se
o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA como juros legais, a partir da citação, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento: "1. A embriaguez do segurado não afasta a cobertura do seguro prestamista, aplicando-se a Súmula 620 do STJ.
2
. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais, ainda que não demonstrado prejuízo concreto. 3.
Inexistindo comprovação de dolo das rés, a repetiçã
o deve ocorrer de forma simples
. 4.
Os encargos moratórios sobre as condenações judiciais observam o regime da Lei no 14.905/2024 para as sentenças proferidas após sua vigência
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
. 6o, VI, e 42,
p.u
.; CC/2002,
arts
. 757 e 760; L. no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 620; STJ,
AgInt
no
AREsp
2273935/MT, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a T., j. 13.05.2024; TJMT,
Ap
0011490-06.2014.811.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.11.2019; TJMT, N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Privado, j. 24.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Icatu Seguros S/A e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense -
Sicredi
Grandes Rios MT PA AM, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba
/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro Prestamista c/c Reparação de Danos ajuizada por Edinaldo Nunes.

O autor relatou que seu filho
contratou financiamento de R$ 30.958,00 junto à cooperativa
Sicredi
, tendo-o como avalista, e firmou seguro prestamista com a Icatu para quitação em caso de morte. Em 23/10/2020, Everson faleceu em acidente de trânsito. A seguradora negou a cobertura alegando embriaguez do segurado, e a
Sicredi
passou a cobrar a dívida do avalista, realizando descontos de R$ 5.960,97 em sua conta e negativando seu nome.

A sentença
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Icatu Seguros a quitar
o saldo devedor do financiamento e ambas
as rés, solidariamente, a restituir em dobro os valores descontados da conta do autor. O pedido de danos morais foi inicialmente rejeitado, mas, em Embargos de Declaração, o juízo reconheceu a omissão quanto à negativação indevida e fixou indenização de R$ 10.000,00, a ser paga solidariamente pelas rés.

Nas razões recursais, as rés sustentam, em síntese
a legitimidade da recusa de cobertura, dado o agravamento intencional do risco pelo segurado ao dirigir embriagado
;
a impossibilidade da condenação à restituição em dobro, por não ter havido má-fé na cobrança;

a aplicação da taxa SELIC; e

a inexistência de dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões o apelado suscitou preliminar de
ausência de
interesse recursal. No mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O apelado, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, ao argumento de que a apelação visa unicamente à rediscussão de matéria fático-probatória já exaurida na primeira instância.

O interesse recursal da parte apelante é evidente, uma vez que a sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, resultando em sua condenação. A
apelação é o recurso cabível

para buscar a reforma da
sentença
que lhe foi desfavorável.

Ademais, embora as razões recursais se baseiem nos fatos apurados nos autos, a controvérsia devolvida não se limita ao reexame do conjunto probatório. O cerne do recurso reside na interpretação jurídica a ser dada a esses fatos.

As apelantes questionam se a embriaguez, no caso concreto, configura o agravamento intencional do risco de modo a afastar a aplicação da Súmula 620 do STJ. Discute, ainda, a correta aplicação dos institutos da repetição do indébito e do dano moral, matérias eminentemente de direito.

Trata-se, pois, de matéria de mérito e de direito, cuja apreciação é plenamente cabível em sede de apelação, não se confundindo com o mero reexame de provas.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse recursal.

VOTO
– MÉRITO

DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
na legitimidade da recusa da seguradora em pagar a indenização do seguro prestamista, com base na
alegação de que a embriaguez do segurado configurou agravamento do risco.

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula 620, que dispõe:
“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”
.

O seguro prestamista, por sua natureza, é uma modalidade de seguro de vida, cujo objetivo é garantir a quitação de uma dívida em caso de morte ou invalidez do segurado. Diferentemente dos seguros de danos, a jurisprudência confere uma proteção mais ampla ao beneficiário do seguro de vida, não permitindo que a embriaguez, por si só, sirva como fundamento para a exclusão automática da cobertura.

Nesse sentido:

“[...] No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (art. 26 da Circular SUSEP no 667/2022 e Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007). [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273935 MT 2023/0001930-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024).”

“[...] O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais pátrios têm se firmado no sentido de que a embriaguez do segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco, razão pela qual é devida a complementação da indenização securitária por morte acidental. Em caso de seguro de vida, a exclusão de cobertura para a hipótese de sinistro decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo é vedada pela Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00114900620148110015, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/11/2019).”

Dessa forma, a recusa da cobertura foi ilícita, e a sentença agiu corretamente ao determinar a quitação do contrato de financiamento. Consequentemente, sendo indevida a recusa da seguradora, todas as cobranças realizadas pela cooperativa de crédito contra o avalista, bem como a negativação de seu nome, são igualmente indevidas.

No que tange aos danos morais, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, de forma presumida, que dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00,

fixado na sentença revela-se adequado, justo e compatível com a razoabilidade.

Para ilustrar:

“[...]
3
. A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para reparar o dano moral suportado pela. [...] (N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)
.”

Por outro lado, não se extrai prova de conduta dolosa das rés, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

No que tange
aos encargos moratórios, aplica-se a Lei no 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, que fixou o IPCA como índice de correção monetária e determinou que os juros legais
correspondam
à taxa SELIC deduzido o IPCA. Considerando que a sentença foi proferida em 22/04/2025, após a entrada em vigor do novo regime, deve ser aplicado o novo regramento legal, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

Nesse contexto:

“[...] Com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios legais para atualização monetária e juros de mora, deve-se aplicar o IPCA para a
correção e a SELIC deduzido o IPCA para os juros, nos termos do princípio tempus
regit

actum
. [...] (N.U 1007435-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).”

“[...] A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a incidência de encargos moratórios ao disposto na Lei no 14.905/2024, de forma que incida correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, evitando-se duplicidade de atualização. [...] (N.U 1044627-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025).”

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para afastar a restituição em dobro, determinando que a devolução dos valores ocorra de forma simples, bem como para adequar os encargos moratórios aos termos da Lei no 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025